Tribunal: TJDFT
Processo: 0706885-59.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC). ALEGADA INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CLAREZA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. COMPROVADA. NÃO COMPROVADA A DISSONÂNCIA ENTRE A CONTRATAÇÃO EFETIVAMENTE REALIZADA E A VERDADEIRA INTENÇÃO DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em seu recurso, sustenta cerceamento de defesa sob a alegação de que contratou a modalidade de serviço de empréstimo consignado e não o de Cartão de Crédito Consignado, sendo este um tipo de contrato abusivo, pois permite o desconto de parcelas mensais a título de RCC, independentemente de o consumidor fazer uso do cartão de crédito consignado. Pugna pela indenização por danos materiais com a restituição em dobro dos valores descontados do seu benefício previdenciário e indenização por danos morais. Requer, portanto, a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na exordial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62179771). Dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade judiciária e nomeação de Advogado Dativo (ID 62179767). Contrarrazões apresentadas (ID 62179774).
3. Na origem, narra a parte autora que, em 21/12/2022, contratou com a parte ré um empréstimo consignado no valor de R$ 1.666,00 para pagar em 84 parcelas de R$ 45,24. Expõe que durante a contratação do empréstimo não foi informada da existência desse cartão consignado, e que jamais o recebeu. Alega que, ao tentar obter um novo empréstimo no Banco ITAÚ, soube da existência do referido cartão consignado, momento em que tomou conhecimento da existência de um débito com o banco réu no valor de R$ 3.800,16.
4. A prejudicial de mérito não deve prosperar, pois a parte autora busca a declaração de nulidade do contrato objeto da lide, de modo que a ação declaratória não se sujeita a prazo preclusivo. Prejudicial rejeitada.
5. Cerceamento de defesa. Não merece prosperar a preliminar de cerceamento de defesa sob a alegação de que a sentença não analisou a abusividade e fraude contratual, porquanto ocorreu julgamento referente aos pedidos delimitados na inicial, em cumprimento ao princípio da congruência, conforme dispõe o artigo 492 do CPC. Preliminar rejeitada.
6. Preliminar de ausência de interesse recursal. Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a decisão impugnada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. Assim, considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria tratada na instância de origem e confrontando o que restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Assim, não se verifica a apresentação de razões recursais dissociadas do que foi decidido na sentença. Preliminar rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
8. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
9. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC). A informação adequada, entretanto, é cláusula aberta e precisa ser interpretada em cada caso concreto, levando-se em conta as circunstâncias relativas à natureza do negócio e às condições pessoais do consumidor.
10. No caso, o documento colacionado sob o ID 62179649 demonstra que houve “contrato para utilização do Cartão Benefício Consignado PAN”, com autorização para descontos de valores diretamente na fonte pagadora. Há, ainda, “Autorização de constituição de reserva de margem consignável – RMC nos benefícios previdenciários” da parte recorrente, com tomada de “empréstimo” no valor de R$ 1.666,00 contratado em 21/12/2022, com recibo de transferência no ID 62179650.
11. A prova dos autos é clara quanto à adesão por parte da autora ao “TERMO DE ADESÃO AO CARTÃO DE BENEFÍCIO CONSIGNADO PAN” (ID 62179649 - Pág. 1), também previsto em seu item 12. “TENHO CIÊNCIA DE QUE ESTOU CONTRATANDO UM CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL COM BENEFÍCIOS A ELE ATRELADOS E NÃO UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DE QUE RECEBEREI MENSALMENTE FATURA COM OS GASTOS OCORRIDOS NO PERÍODO. CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO CARTÃO BENEFÍCIO CONSIGNADO PAN” (ID 62179649 - Pág. 4), com letras grandes e plenamente legíveis. Outrossim, consta o consentimento com o Cartão Benefício Consignado (ID 62179649 - Pág. 8). Os referidos documentos foram assinados eletronicamente pela recorrente, com a autenticidade certificada por elementos de geolocalização e biometria facial. Assim, não há que se falar em falha no dever de informação, pois o contrato atende ao disposto no art. 52 do CDC.
12. Tem-se, portanto, que os documentos mencionados permitem concluir que a consumidora foi adequadamente informada e teve, por ocasião da contratação, ciência do produto que estava adquirindo.
13. Verifica-se que o contrato pactuado entre as partes apresenta patente clareza quanto ao objeto contratual (cartão de crédito com reserva de margem consignável) com redação clara e precisa do instrumento, em caracteres ostensivos e legíveis, que facilitam a imediata compreensão do consumidor (art. 54, § 3o e 4o, do CDC).
14. Dessa forma, não há que se falar em ausência de informações adequadas a justificar a nulidade do contrato.
15. Acerca da alegada abusividade desse tipo de contrato, tem-se ampla jurisprudência das Turmas Cíveis deste TJDFT que consideram válido o contrato de RMC, desde que comprovado que o instrumento contratual contém informações sobre os termos e condições: Acórdão 1331424, 1a Turma Cível, Relator ROMULO DE ARAUJO MENDES; Acórdão 1328905, 2a Turma Cível, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA; Acórdão 1336674, 3a Turma Cível, Relator GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA; Acórdão 1332581, 4a Turma Cível, Relator LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA; Acórdão 1346732, 5a Turma Cível, Relator MARIA IVATÔNIA; Acórdão 1339956, 7a Turma Cível, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA; Acórdão 1294816, 8a Turma Cível, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS. 9. Da mesma forma decide a Primeira Turma Recursal: Acórdão 1315518, Relator GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA; Acórdão 1315479, Relator SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO; Acórdão 1332781, Relator AISTON HENRIQUE DE SOUSA, a Segunda Turma Recursal: Acórdão 1416214, Relatora MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO; Acórdão 1349081, Relator JOÃO LUÍS FISCHER DIAS; Terceira Turma Recursal, Acórdão 1761757 Relatora MARGARETH CRISTINA BECKER; Acórdão 1640723, Relator EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS; Acórdão 1726686, Relatora EDI MARIA COUTINHO BIZZI.
16. Outrossim, para se imputar a responsabilidade de reparar o prejuízo decorrente de suposto dano moral é necessária a demonstração concomitante dos requisitos do instituto: a ilicitude da ação, o dano decorrente do ato praticado e o nexo de causalidade entre a conduta do agente ofensor e o prejuízo suportado pela vítima. Ausente um desses requisitos, resta inviável o reconhecimento do pedido indenizatório.
17. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Prejudicial rejeitada. Preliminar rejeitada. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios no patamar de 10% do valor da causa, porém suspensa a exigibilidade ante a gratuidade judiciária concedida.
18. Tendo em vista a nomeação de advogado dativo, pelo juízo de origem, para fins de apresentação do recurso inominado, necessária se faz a fixação dos honorários advocatícios. Nesse sentido, o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022 versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: "I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso". No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixa-se os honorários, devidos pelo Distrito Federal/Sejus (artigo 19 da Lei no 7.157/2022, artigos 24 e 25 do Decreto no 43.821/2022 e Cláusula Quinta, II do Acordo de Cooperação no 010/2022) à advogada dativa da parte autora, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
19. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.